Tribunal: TJMT
Processo: 1033313-15.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033313-15.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO JUSTINO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 049.086.426-05 (ADVOGADO), LAERTE PETRONIO DE FIGUEIREDO - CPF: 241.075.141-53 (AGRAVADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 702.020.951-34 (AGRAVANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Francisco de Souza contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão do autor e julgar extinta a demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da data em que teve ciência inequívoca da extensão de suas lesões, conforme a teoria da
actio
nata
, e requer a reforma da decisão para afastar a prescrição reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da teoria da
actio
nata
para definir o termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da prescrição, aplicando o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil e adotando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que, em casos de acidente de trânsito, a contagem do prazo inicia-se na data do evento danoso.

A decisão afastou a incidência da Súmula 278 do STJ, fundamentando que tal enunciado se aplica apenas a ações securitárias e não a demandas indenizatórias por acidente de trânsito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica na hipótese.

A jurisprudência do STJ estabelece que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já tiver encontrado fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se mostram adequados para modificar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional para ações indenizatórias por acidente de trânsito corresponde à data do evento danoso, conforme entendimento consolidado do STJ.

A Súmula 278 do STJ não se aplica a ações de indenização por acidente de trânsito, mas apenas a demandas securitárias.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 487, II, e 1.022; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA
,
em face do acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento ao agravo de instrumento
,
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do autor e, assim, julgar extinta a demanda, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

O embargante sustenta que a decisão padece de omissão, uma vez que não teria considerado o fato de que ele apenas tomou ciência inequívoca da extensão de suas lesões em 12/04/2021, quando obteve laudo médico confirmando deformidade permanente. Alega que a contagem do prazo prescricional deveria iniciar-se a partir dessa data, nos termos da teoria da
actio
nata.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão e afastar a prescrição reconhecida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que
comprometam sua clareza ou integridade.

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois não teria analisado a aplicação da teoria da
actio
nata
, que poderia postergar o termo inicial do prazo prescricional para a data em que a vítima teve ciência inequívoca da extensão dos danos
.

Todavia, verifica-se que a questão foi devidamente analisada e enfrentada no acórdão embargado, o qual fundamentou a aplicação do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, adotando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que, em casos de acidente de trânsito, a contagem da prescrição inicia-se na data do evento danoso.

A decisão embargada expressamente afastou a aplicação da Súmula 278 do STJ, sob o fundamento de que esta não se aplica a ações de indenização por acidente de trânsito, mas sim a casos em que há relação securitária.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025